Tribunal: TJBA
Processo: 8035750-26.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8035750-26.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s): FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável às ações que discutem desfalques em contas individuais do PASEP é de
10 (dez) anos
, nos termos do
artigo 205 do Código Civil
, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150
.

2. O termo inicial do prazo prescricional
não é a data do saque
, mas o momento em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

3.
O reconhecimento da prescrição com base exclusivamente na data do saque desconsidera a
assimetria de informações entre o titular da conta e a instituição financeira responsável pela administração do fundo
, devendo prevalecer o entendimento de que o prazo prescricional se inicia quando há efetiva ciência do dano.

4.
A ausência de angularização processual em primeiro grau impede o julgamento do mérito pelo Tribunal
, pois o feito foi extinto liminarmente, sem apresentação de contestação e sem a devida instrução probatória, impossibilitando a análise aprofundada das alegações de desfalques e inconsistências nos depósitos do PASEP.

5.
Diante da ausência de causa madura para julgamento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito e julgamento do mérito
, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para
afastar a prescrição e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8035750-26.2024.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante

Adailton Ferreira do Nascimento

e apelado

Banco do Brasil S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora